Tribunal: TJDFT
Processo: 0742050-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. TEMA 28/STF. TAXA SELIC. ANATOCISMO. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologou cálculos e determinou expedição de requisitórios, em ação que reconheceu obrigação de pagar diferenças remuneratórias relativas à gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 . A controvérsia recursal consiste em verificar a exigibilidade do título executivo judicial à luz do Tema 864/STF, a possibilidade de expedição de requisitório com base em valores incontroversos conforme o Tema 28/STF, e a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A alegação de inexigibilidade do título por violação ao Tema 864/STF encontra-se preclusa, pois já foi expressamente afastada no julgamento da ação coletiva originária, que reconheceu a distinção entre o caso concreto e a tese fixada no referido tema. 4 . A expedição de requisitório com base em valores incontroversos é constitucional, conforme entendimento firmado no Tema 28/STF, sendo legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5 . A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, a partir da vigência da EC n. 113/2021, está em conformidade com o art. 3o da referida emenda e com o art. 22, § 1o, da Res. CNJ n. 303/2019, não configurando anatocismo. 6 . A Res. CNJ n. 303/2019 é constitucional, por estar amparada no poder regulamentar do CNJ previsto no art. 103-B, § 4o, inc. I, da CF/1988, sendo válida até eventual decisão em sentido contrário pelo STF na ADI 7.435/RS. 7 . A metodologia de atualização adotada pelo juízo de origem está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, não havendo excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
8 . Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o, inc. I. EC n. 113/2021, art. 3o. CPC, art. 502, 505, 507. Res. CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718486-49.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 01.09.2025. TJDFT, AI 0730559-53.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 03.11.2025. TJDFT, AI 0737076-45.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024. TJDFT, AI 0728019-32.2025.8.07.0000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, p. 30.10.2025.